Tribunal: TJSP
Processo: 1000852-26.2020.8.26.0157
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC – Matéria suscitada devidamente apreciada no julgado – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000852-26.2020.8.26.0157/50000, da Comarca de Cubatão, em que é embargante
BANCO BMG S/A, é embargado JOSE ANTONIO SOUZA DA PAIXÃO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000852-26.2020.8.26.0157/50000 -Voto no 32028
2
Embargos de Declaração Cível no 1000852-26.2020.8.26.0157/50000
Embargante: Banco BMG S/A
Embargado: José Antônio Souza da Paixão (Justiça Gratuita)
Juiz: Rodrigo de Moura Jacob
Comarca: Cubatão 1a Vara
Voto 32028
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I,
II e III do art. 1.022 do CPC Matéria suscitada
devidamente
apreciada
no
julgado

Impossibilidade de acolhimento do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração opostos por Banco BMG S/A em relação ao v.
Acórdão de fls. 135/140 que, por votação unânime, deu
provimento ao recurso de apelação interposto em face da
sentença que julgou improcedente a “ação revisional de contrato
bancário juros abusivos”.1
O embargante defende a existência
de contradição no v. acórdão, uma vez que os honorários
advocatícios foram arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Aponta que foi condenado ao pagamento de danos materiais,
uma vez que houve a determinação de recálculo das parcelas
contratuais, sendo possível mensurar o proveito econômico
obtido pelo autor.
É o relatório.
1 Valor da causa: R$ 14.802,36 em março de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000852-26.2020.8.26.0157/50000 -Voto no 32028
3
Não se verifica, da decisão embargada, nenhum resquício de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Portanto, estão ausentes os
requisitos expressos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Analisou-se a matéria à luz dos
limites colocados pela questão debatida. Aliás, o que aqui se
verifica é clara divergência de entendimentos, o que, data venia,
nem é o caso de se enfrentar por meio de embargos de
declaração.
A decisão embargada, em seu bojo,
trouxe argumentação suficientemente clara para demonstrar em
que sentido a matéria foi decidida. Sendo os argumentos do
julgador suficientes para tanto, é desnecessário
e até
contraproducente - que se fique a esmiuçar todas as vírgulas do
arrazoado.
O
dispositivo
da
decisão
embargada assim consignou:
“Posto isso, dá-se provimento ao recurso para julgar
procedente a ação para alterar os juros remuneratórios
do contrato, nos termos acima descritos, bem como
determinar o recálculo das parcelas e a compensação
entre os valores pagos a maior e o saldo remanescente.
Diante do que ora se decide, o réu arcará com as
custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Neste passo, considerando-se as
peculiaridades do caso concreto, o trabalho desenvolvido, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000852-26.2020.8.26.0157/50000 -Voto no 32028
4
tempo de duração da demanda, o local de prestação dos
serviços, de rigor a manutenção da verba honorária tal como
fixada pelo v. acórdão, nos termos do artigo 85, §2o do Código de
Processo Civil.
Das razões dos embargos, nota-se
evidente o seu caráter infringente, consubstanciado na nítida
pretensão de rediscutir o julgado, o que é inadmissível nessa fase
recursal.
Posto
isso,
rejeitam-se
os
embargos.
MARINO NETO
Relator